Tribunal: TJMT
Processo: 1049507-87.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049507-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA DAMO BRESCOVICI - CPF: 097.550.729-00 (RECORRENTE), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (RECORRENTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1049507-87.2024.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: CLARO S.A.

Recorridos: BARBARA DAMO BRESCOVICI e LUCIANO LUIS BRESCOVICI.

Data do Julgamento:
10 a 13/03/2025
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE LIGAÇÕES EXCESSIVAS. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a obrigação de não fazer e o pagamento de indenização por danos morais em razão de alegadas ligações excessivas de cobrança realizadas pela recorrente. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente efetivamente realizou ligações excessivas de cobrança aos recorridos; e (ii) estabelecer se tais ligações configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da suposta conduta abusiva cabe aos consumidores, nos termos do artigo 373, I, do CPC, não sendo suficiente a apresentação de prints de tela sem a devida comprovação de que as ligações partiram da recorrente.

A mera alegação de perturbação do sossego, sem prova concreta da reiteração excessiva e abusiva das ligações, não configura dano moral, tratando-se de mero dissabor da vida cotidiana.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC não é automática, sendo necessária a demonstração mínima da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso concreto.

O dano moral exige violação a direito da personalidade, sendo insuficientes aborrecimentos comuns decorrentes de cobranças dentro de horários comerciais e sem comprovação de reiteração abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O consumidor deve comprovar que as ligações de cobrança partiram da empresa recorrente, não sendo suficiente a apresentação de prints genéricos sem elementos que vinculem a recorrente às chamadas telefônicas de cobrança.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais,
para:

“a)
condenar

a empresa Reclamada na obrigação de não fazer/efetuar ligações de cobrança, bem como desvincular o número de telefone da parte Autora do banco de dados relacionados à empresa IMMII – INSTITUTO MATOGROSSENSE DE MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do presente
decisum
sob pena e multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento;

b)
condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada Autor, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.”

O recorrente pretende a reforma da sentença, visando à improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, na qual o recorrido Luciano Luis Brescovici alega ser titular plano telefônico empresarial com a linha conjunta credenciada à operadora há alguns anos, sendo o número (65) 99611-5588 de uso pessoal da recorrida Barbara Damo Brescovici.

Seguem aduzindo, que a recorrida Barbara, durante o ano de 2021, foi administradora da empresa IMMII – Instituto Mato-grossense de Medicina Interna e Infectologia, tendo saído da empresa em maio/2022, contudo, desde 17.11.2023, vem recebendo ligações incessantes de cobrança por parte da recorrente.

Apesar de os recorridos terem apresentados diversos
prints
do celular, em nenhum deles é possível extrair a informação que todas as ligações foram efetuadas pela recorrente, ônus que cabia ao recorridos demonstrarem, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Bem assim, os recorridos não comprovaram terem feito reclamação administrativa junto à recorrente, no site consumidor.gov e nem presencialmente no Procon.

Desse modo,
tenho que a situação elencada nos autos não tem o condão de ultrapassar a esfera do mero dissabor cotidiano, ao passo em que o dano moral, propriamente dito, consiste na lesão de um direito causado por um ato ilícito que fere o sentimento mais íntimo da pessoa, abalam a sua honra, a sua personalidade, enfim, a dignidade do indivíduo.

Ainda, para a comprovação do dano moral é imprescindível que reste provado as condições nas quais ocorreu a ofensa à moral, à honra, à personalidade, à dignidade do ofendido, bem como se mostra imperioso a demonstração da repercussão do dano causado na vida do ofendido com os reflexos oriundos da lesão, pois do contrário inexistirá dano.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA. LIGAÇÕES E MENSAGENS DE TEXTO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DÍVIDA ORIGINÁRIA RESOLVIDA EM RECLAMAÇÃO DIVERSA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1-

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII). Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019).

2-

As mensagens de texto enviadas ocorreram em dias e horários distintos, sempre dentro do horário comercial, o que afasta a caracterização de perturbação do sossego.
Além disso, as capturas de tela apresentadas, contendo registros de ligações recebidas, não comprovam que tais chamadas foram efetuadas pelas Recorridas, não havendo, portanto, elementos suficientes para imputar a conduta a elas.

3-

Uma vez que a dívida já foi reconhecida como indevida nos autos nº 1022305-37.2021.8.11.0003, não há justificativa para que seja novamente discutida em ação autônoma. Eventual descumprimento da decisão proferida naquele processo deve ser arguido e solucionado nos próprios autos que declararam a inexistência da dívida, evitando duplicidade de ações e decisões conflitantes

(...)

(N.U 1042297-13.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES EXCESSIVAS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial, o Autor alega que apesar de possuir relação jurídica com a requerida, as cobranças estão sendo efetuadas constantemente ao ponto de estar interferindo em suas atividades pessoais, pois recebe ligações constantemente. Já, em suas razões recursais, o Autor se insurge somente quanto as cobranças por meio de ligações da recorrida, levando-o à aborrecimentos, abalos e desgastes emocionais.

2. o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente, tendo em vista que apresentou prints alegando receber ligações de cobranças da empresa de telefonia, a simples cobrança indevida, por meio de ligação telefônica e envio de mensagens, não é suficiente para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento.

3. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. ” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

4. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.
(...)

(N.U 1070134-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Dessa forma, não vislumbro a prática de ilícito e a ofensa ao direito da personalidade

e, portanto, o indeferimento dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reforma a sentença impugnada e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025